Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604101-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0604101-12.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ROSANA
FERREIRA LOPES - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ROSANA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43587426
16/05/2023
14:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.952

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604101-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ROSANA FERREIRA LOPES
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA À
CANDIDATURA APÓS O PRAZO DE 10
DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ DE
CAMPANHA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS PARCIAIS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.

1. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir
da candidatura, tiver o registro indeferido ou
for substituído antes do fim do prazo de 10
dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta
Num. 43587426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

bancária.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu
após 20 dias da emissão do CNPJ da
candidata, não sendo possível afastar a
irregularidade.

4. A ausência de entrega da prestação de
contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROSANA FERREIRA LOPES, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais não foram apresentadas. As finais foram apresentadas em
14/11/2022 (id. 43399014).

Publicado em 15/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43403605 e 43403607), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43427798).

Submetidas as contas à análise técnica, não foram constatadas
inconsistências, tendo sido emitido parecer conclusivo (id. 43536826) pela desaprovação
das contas, face a não abertura de conta bancária de outros recursos, em
desconformidade com o disposto nos arts. 8 e 53, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE
n° 23.607/2019. Destacou-se, também, como ressalva a não apresentação das contas
parciais de campanha.

Intimada quanto ao parecer conclusivo, a requerente manifestou-se conforme
petição de id. 43540936.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43548787).
Num. 43587426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos arts. 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o art. 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas
inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:

a) ausência de abertura de conta bancária na prestação de contas

Com efeito, a abertura de conta bancária é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
Num. 43587426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

conforme regulamenta o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em consonância
com o art. 22 da Lei das Eleições.

Nesse sentido, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Inicialmente, é importante destacar que a Resolução TSE nº 23.609/2019 e a
Resolução TSE nº 23.607/2019 preveem, respectivamente, que:

Art. 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso
em documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado
na presença de servidora ou servidor da Justiça Eleitoral, que certificará
o fato.

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
[...]
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
[...]

In casu, observando-se os autos de RCand nº 0601356-59.2022.6.16.0000
(id. 43074699), constata-se que a candidata apresentou seu pedido de renúncia datado
do dia 22 de agosto de 2022, sendo que o reconhecimento de firma e a sua apresentação
à Justiça Eleitoral ocorreram apenas em 31 de agosto de 2022.

Num. 43587426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
( h t t p s : / / s p c e -
cnpj.tse.jus.br/spce2016.cnpj/internet/#/eleicoes/544/consulta-candidatos-por-
numero/3790196631), constata-se que o CNPJ da requerente foi emitido no dia
11/08/2022, como bem se observa:

Num. 43587426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

Em sua manifestação (id. 43540936), a requerente afirmou que
"contrariamente ao exposto pelo Corpo Técnico, o pedido de desistência não é datado de
31 de agosto de 2022, mas sim foi firmado pela prestadora na data de 22 de agosto de
2022 (...)".

Argumentou que "se a agremiação demorou para apresentar o documento
em juízo, este fato não pode ser atribuído à prestadora das contas e acarretar sua
penalização. Acerca da ausência de abertura de conta bancária, esta deve ocorrer no
prazo de até 10 dias da concessão do CNPJ, nos moldes do Art. 8.º, § 1.º, I da Resolução
23.607 do TSE. Pois bem, tem-se que a desistência ocorreu no 11.º dia após a concessão
do CNPJ, portanto um dia após o escoamento do prazo legal".

Alegou a "inexistência de qualquer movimentação (fato apurado e confirmado
pelo Setor Técnico), razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de má-fé do
prestador e ausência de prejuízo da atividade fiscalizatória da JE (...)".
Num. 43587426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

As justificativas apresentadas não procedem.

Ora, o documento de renúncia é composto pela assinatura do candidato, bem
como pela firma reconhecida em cartório ou assinatura na presença de servidor da
Justiça Eleitoral. Ou seja, o ato de renúncia só se torna válido juridicamente e, assim,
passível de homologação, quando atende plenamente as exigências legais, o que
somente ocorreu em 31/08/2022.

Outrossim, a declaração de desistência de candidatura em questão foi
apresentada na Justiça Eleitoral no dia 31/08/2022, de forma que não há possibilidade de
serem aceitas as alegações da prestadora para os fins de considerar 22/08/2022 como
data da renúncia.

Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da
exceção contida no supracitado art. 8º, § 4º, II da Resolução TSE nº 23.607/2019,
porquanto a apresentação do pedido de renúncia em 31/08/2022 se deu 20 dias após a
data da concessão do CNPJ (11/08/2022) à prestadora, extrapolando, portanto, em
10 dias o prazo legal.

Nesse sentido, pontuou o Ministério Público Eleitoral (id. 43548787):

Da análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o
candidato prestador descumpriu a obrigação legal de abertura de conta
bancária para movimentação de outros recursos, o que impossibilita a
verificação da veracidade das informações prestadas, razão pela qual as
contas devem ser desaprovadas.

Essa é, inclusive, a linha de entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido e os
candidatos estão obrigados a proceder com a abertura de conta
específica de campanha, nos termos do art. 10, § 2º, da Res.- TSE
23.553/2017, excepcionadas apenas as situações previstas no § 4º, o
que não é o caso, diante da renúncia à candidatura após 17 dias da data
da concessão do CNPJ, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal.
4. Agravo Regimental desprovido. O Tribunal, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator".
Num. 43587426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

[TSE, AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº 0600220-20.2020.6.16.0025, CAMBARÁ - PR, Relator(a) Min. Alexandre
de Moraes, DJE: 23/06/2022, não destacado no original]

Portanto, observa-se que o prazo estipulado de forma objetiva pela legislação
eleitoral foi extrapolado, nos termos em que observado pelo setor técnico deste Regional,
não cabendo a esta Corte elastecer prazo estabelecido pelo legislador.

De se notar que, ainda que se admitisse como data do requerimento de
desistência o dia 22/08/2022, como pretende a prestadora, também restaria ultrapassado
o prazo limite, de sorte que a irregularidade estaria configurada.

Também a se registrar que a Justiça Eleitoral somente consegue aferir a
existência ou inexistência de receitas privadas, isto é, não oriundas de fundos públicos
(FP, FEFC), a partir da análise da conta bancária destinada à movimentação de outros
recursos. Por isso a não abertura dessa conta é tão grave, no contexto da lisura do
financiamento eleitoral, uma vez que, sem ela, eventual arrecadação auferida pelos
candidatos não é facilmente detectável, restando ferida de morte a transparência do
ajuste contábil.

Em decorrência, conclui-se que, desobedecido o prazo limite firmado pelo
ordenamento jurídico eleitoral para a abertura da conta específica, a desaprovação das
presentes contas é medida que se impõe, tendo em vista tratar-se de irregularidade grave
e insanável, vez que impede a fiscalização da movimentação financeira.

b) ausência de apresentação das contas parciais de campanha

A unidade técnica apontou como ressalva a ausência de apresentação das contas
parciais de campanha (id. 43536827).

As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

In casu, como a candidata já não estava na disputa na data de entrega das
parciais, dada a sua renúncia à candidatura em 31 de agosto de 2022, as contas parciais
de campanha só seriam relevantes se houvesse dinheiro público envolvido, o que não se
demonstrou.

Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas da candidata, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -,
somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica,
caracteriza vício de natureza formal.

Assim, a presente falha poderia ser suprida mediante a aposição de
ressalva; todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global.

CONCLUSÃO

Num. 43587426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24

Ante ao exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de ROSANA
FERREIRA LOPES, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604101-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROSANA FERREIRA LOPES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE
CASTRO - PR0042637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE:
ROSANA FERREIRA LOPES - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43587426 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/05/2023 14:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051614214610700000042550179
Número do documento: 23051614214610700000042550179
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 14:29:24